Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.
1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença.
3.Recurso conhecido e desprovido.